Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729515-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos em 16/11/2023 (ID 53514570) por INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA tendo por objeto a decisão (ID 52664190) proferida por relatoria em 23/10/2023 (ID 52664190). Analisando os autos, constato que a Dra STEFANY COSTA SILVA, constante da procuração da embargante (ID 51074597 - Pág. 10), no dia 26/10/2023 (quinta-feira), portanto após o proferimento da decisão embargada, acessou os autos do agravo tomando ciência da r. decisão iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 27/10/2023 (sexta-feira). Nesses termos, atendendo à contagem de prazo em dias úteis, o lapso temporal de 05 dias (art. 1.023 do CPC) tem-se o fatal em 02/11/2023. Considerando que os embargos de declaração foram opostos somente em 16/11/2023 (ID 53514570), a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade dos embargos de declaração (ID 53514570). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator